Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-85.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida. Sentença mantida. Apelação

Ementa:

SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida. Sentença mantida. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000368-85.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, em julgamento estendido, nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juiza, que declara", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41070
APEL No: 1000368-85.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu 3a VC
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA. : HDI SEGUROS S.A.
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova
de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou
em razão de falha em instalações internas Força maior não
configurada Sub-rogação da seguradora Indenização devida.
Sentença mantida. Apelação improvida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. José Antonio Tedeschi que julgou procedente ação dita “regressiva de
ressarcimento de danos” relativa à indenização por descarga elétrica para condenar a
requerida para condenar a requerida ao pagamento de R$-6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o
desembolso; os honorários de advogado foram arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Sustenta a apelante que a indenização é indevida, pois os danos
foram resultado de fato externo e força maior, isto é, descarga elétrica atmosférica sobre
os imóveis dos segurados, o que exclui sua responsabilidade; insiste, ainda, em que a
responsabilidade objetiva não acarreta em responsabilidade integral, em que não houve
prévio pedido administrativo nem defeito na prestação do serviço, sendo inaplicável o
CDC e em que a documentação juntada não demonstra a respectiva responsabilidade.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia, registrado que necessidade nenhuma há de
esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou não
do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva fundada no
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora sub-rogou-se em todos os direitos
do segurado, inclusive naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos demonstração
não só da referida indenização paga ao segurado como também dos danos causados por
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Isso porque os laudos técnicos trazidos aos autos (fls. 37/60)
atestam danos irreparáveis nos aparelhos eletrônicos indicados causados por
“tempestade com variação na rede elétrica”, sendo certo que a ré não demonstrou que tal
descarga tenha caído diretamente nos imóveis.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela ré
que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro ocorrido nos locais tempestade em
região de clima tropical causasse danos a bens dos segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de
provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art.
373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer
documento que indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais
ainda, que os danos se deram por culpa exclusiva dos consumidores, vale dizer, de falha
nas instalações internas.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma impugnação
específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de sua
responsabilidade em tese.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelo
consumidor e indenizados pela autora.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso,
ficam os honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação,
conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, se nega provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13623
Apelação Cível no 1000368-85.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Hdi Seguros S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO no 13623
Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. JOSÉ
TARCISO BERALDO, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento
exarado na prolação do voto 41070 o que faço em razão das considerações a seguir
aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem posicionamento
firmado a respeito do assunto. Todavia conforme venho reiteradamente decidindo, na
qualidade de relatora, em diversos processos da mesma natureza, respeitando o
entendimento majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Colhe-se dos autos, que HDI SEGUROS S.A. promoveu em
face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ S/A, ação regressiva de
reparação de danos, para ser ressarcida pelo importe desembolsado no valor de
R$6.300,00.
Alega distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição, que danificaram os aparelhos da segurada Adele Cristina Franco Ferrari.
Relata que a segurada solicitou indenização, em razão das oscilações de energia elétrica,
conforme narra a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprovante de Inscrição e da situação cadastral CNPJ (fl.
18). Apólice (fls. 19/22). Aviso de sinistro (fls. 25/26). Dados do sinistro (fls. 27/33).
Relatório de Regulação do sinistro (fls. 34/36). Laudo técnico (fls. 37/101).
Comprovante de pagamento (fl. 104).
Esta é a síntese do necessário.
Compulsando atentamente os autos, denota-se que a autora
deixou de cumprir com a incumbência de comprovar os fatos alegados, segundo dispõe
o art. 373, I do CPC.
Quanto a alegada ausência de reclamação administrativa,
modificando entendimento anterior, é imperioso considerar prescindível para o
exercício da pretensão regressiva, neste caso, o prévio pedido na esfera administrativa.
Isto porque, na presente hipótese, repita-se, não se pode
obstar o exercício legítimo do direito de ação, previsto constitucionalmente, em virtude
de comando emanado por norma infralegal, oriunda de Autarquia integrante da
Administração Pública indireta. Daí ser inaplicável, in casu, o art. 204, da Resolução
414/2010, da ANEEL.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos autos da
Apelação Cível no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 25o Câmara de
Direito Privado, julgado em 18/08/2016:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão
de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da
Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao
direito
de ação,
constitucionalmente
previsto.
RECURSO PROVIDO.”
Tratando-se a ré de empresa concessionária prestadora de
serviço público de fornecimento de Energia Elétrica, a matéria é regida, basicamente,
pelo artigo 37, §6o, da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, sempre que o agente do Estado tiver contribuído de
algum modo para a prática do ato danoso, responde o Estado pela obrigação
indenizatória e caberia à ré comprovar a ocorrência da culpa concorrente ou mesmo
exclusiva da vítima, pois lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado independe da
prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
Pois bem.
Não se nega a aplicação ao caso, dos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora atua como sub-rogada dos seus clientes,
que ressarciu por conta dos danos aos seus aparelhos domésticos, “danificados”,
supostamente em decorrência de oscilações no fornecimento de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, o regime consumerista, que traz em seu bojo a
regra da inversão do ônus da prova, não pode ser cegamente aplicado, a despeito de
conceitos mais amplos, inclusive constitucionais, como a ampla defesa e o
contraditório.
Tal premissa leva à conclusão de que as provas produzidas
pela seguradora, entidade privada, entre os quais, os laudos dos equipamentos
danificados, são de cunho eminentemente unilateral. Assim, tais documentos,
juntados com a exordial, não se prestam a fundamentar o édito condenatório,
isoladamente, pois não houve oportunidade fática para o exercício do contraditório.
De mais a mais embora exista a prova que os aparelhos
instalados na residência da segurada, não há comprovação de aquisição pelos
segurados, dos referidos aparelhos danificados, e a justificação dada pela
segurada, não se sustenta.
E tal ocorre, porque os aparelhos supostamente
danificados não ficaram na posse da autora, impossibilitando que um perito oficial e a
própria ré procedessem ao exame dos mesmos, a fim de investigar a causa dos supostos
danos, pois, ante a falta dos aparelhos, sequer é possível relacionar o rol da relação de
bens sinistrados com o objeto da suposta indenização.
De mais a mais, diante do caso concreto, não se pode
exigir da ré que produza prova negativa, sob o manto da inversão do ônus da prova,
quando sequer seria possível fazê-lo, ante a impossibilidade fática de proceder ao exame
dos aparelhos supostamente danificados.
Deste modo, ainda que se fale em responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público, há que se levar em consideração
que o nexo causal (elemento imprescindível até na responsabilização objetiva), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado a contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização administrativa
do ente da Administração Pública Indireta, não se aplicando, in casu, a teoria do risco
administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria seguradora, ao
deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de confirmar a relação jurídica, entre o
dano e a suposta oscilação, no fornecimento de energia elétrica.
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Sentença
que
julgou
o
pedido
inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente.
Ônus
sucumbenciais
carreados
à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que a ANELL AGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de ressarcimento de danos
em equipamentos, decorrentes de oscilação de tensão ou o restabelecimento da energia
após uma interrupção, principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”.
Merece destaque que, os aludidos laudos, anexados aos
autos, pela parte autora, não tem qualquer valor probatório, eis que tratam de
documentos, elaborados unilateralmente, sem a devida comprovação técnica.

Em face do quadro apresentado, minha divergência é
pela total improcedência da ação, com a inversão de pagamento das custas processuais
e verba honorária.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA CATARINA STRAUCH
2a Juíza
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
FEA3F15
4
11
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
E16DB86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000368-85.2019.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.